Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709535-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ARTIGO 176 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 4.320/64. LEI 12.587/12. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL 4.011/2007 INSUFICIENTE. REGIME DE TRANSIÇÃO. 2 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal ao tratar da concessão de serviços públicos exige expressamente que a “política tarifária” precisa de lei própria e específica (art. 176, III). O propósito constitucional é que a lei específica, além de criar o subsídio, estabeleça critérios objetivos e limites para realização dos aportes financeiros e, consequentemente, com mais controle institucional e social. 2. A Lei 4.320 de 1964 – ainda em vigor - estabelece “Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal”. O artigo 19 dispõe que a lei orçamentária não pode – salvo lei expressa – estabelecer subvenção a empresas com fins lucrativos. 3. A Lei 12.587/12, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana - que se fundamenta na ideia de acessibilidade universal, modicidade da tarifa e mobilidade urbana - reconhece que o sistema, para sua viabilidade, requer aporte de recursos públicos. Todavia, não afasta necessidade de lei específica para “adoção de subsídio tarifário”. 4. A Lei Distrital 4.011/2007 cria o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF (51, IV e VIII e 52, V), o qual abrange, entre outras fontes de financiamento, “recursos orçamentários” e “transferências efetuadas pelo Poder Público”. Todavia, a norma não é suficiente para autorizar os pagamentos da complementação tarifária, mesmo que submetidos ao Poder Legislativo, com a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA. 6. Nesse contexto, que inúmeros municípios editam leis específicas para criar, disciplinar e limitar os subsídios no setor. O principal objetivo das normas é disciplinar a tarifação e a remuneração dos prestadores de serviços de transporte público, bem como regular o equilíbrio financeiro do sistema, com transparência no uso de subsídios. Ilustrativamente, registre-se quatro diplomas que tratam do tema: Lei complementar 237/2021, da cidade do Rio de Janeiro; Lei Municipal 4.707 de São Sebastião (Minas Gerais); Lei 12.813 de 2021, do município de Porto Alegre, Lei 5.136/2013, do município de Limeira (São Paulo). 7. Há necessidade de edição de norma específica para criar e disciplinar o subsídio tarifário no transporte coletivo do Distrito Federal. Não pode o ente público continuar com a postura atual de edição periódicas de portarias para aportar milhões para o sistema. 8. Em que pese a necessidade de edição de lei específica, o vácuo normativo tem consequências fáticas, com evidente prejuízo aos usuários de transporte público no Distrito Federal. As inovações trazidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro permitem – ao menos por analogia – indicar prazo de transição. Razoável estabelecer prazo máximo de dois anos, para edição da norma, a contar do trânsito em julgado da presente decisão. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL 4.011/2007 INSUFICIENTE. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). 3. O acórdão analisou os tópicos apresentados. Reconheceu que não é admissível a realização de pagamentos a título de “complementação tarifária”, sem previsão em lei específica para criar e disciplinar o subsídio tarifário no transporte coletivo do Distrito Federal, exigida pelo art. 175, III, da Constituição Federal. 4. O princípio da separação dos poderes impõe limites à atuação do Judiciário, que não pode avaliar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos, mas apenas sua legalidade. O controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é um dos pilares do Estado de Direito, garantindo que a Administração Pública atue dentro dos limites impostos pela Constituição e pela legislação vigente. 5. Na hipótese, o controle judicial atua como mecanismo essencial para assegurar a exigência de lei específica para criar as tarifas técnicas. Não pode o ente público continuar com a postura atual de edição periódicas de portarias para aportar milhões para o sistema. Portanto, ao contrário do que alega o embargante, não há limitação à liberdade de conformação do legislador. A insuficiência da tarifa de usuário não pode justificar o pagamento de tarifa técnica sem edição de lei específica, mesmo que esteja prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana e na legislação local. 6. Não há omissão quanto à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 16 e 17 da Lei 4.011/2007 por meio de ação civil pública. Tais artigos apenas estabelecem princípios para a política tarifária e aprovam fórmula de fixação da complementação tarifária, não dispensam a edição de lei própria e específica. A apreciação da constitucionalidade dos referidos dispositivos não é necessária para a resolução da demanda. 7. O julgador não está obrigado a se manifestar pontualmente sobre todas os artigos de lei trazidos pela parte quando adequadamente demonstra sua fundamentação e analisa como um todo a questão jurídica trazida ao debate (art. 1.038,§3o, do CPC). Precedentes. 8 A alegada omissão quanto ao Serviço de Transporte Complementar Rural consiste em inovação recursal. A matéria não foi objeto do processo e foi suscitada pela primeira vez nestes de embargos de declaração. 9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 9o, § 5o, da Lei 12.587/2012, defendendo a legalidade do pagamento de complementação tarifária cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a modicidade das tarifas. Afirma que o pagamento da complementação tarifária é expressamente previsto pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, pela legislação local que regulamenta o STPC/DF, bem como não se confunde com as isenções legais ou reduções tarifárias. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 2o; 37, inciso XXI; 97, e 175, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à legalidade e constitucionalidade do pagamento da complementação tarifária. Aduz ofensa ao enunciado 10 da Súmula Vinculante e inobservância à cláusula de reserva de plenário. Aponta que houve invasão de competência e limitação indevida da prerrogativa dos Poderes Executivo e Legislativo de contratar e fixar as despesas relativas aos pagamentos das obrigações contratadas. Assevera que o pagamento da diferença entre a tarifa do usuário e a tarifa técnica se trata de ato vinculado, de conteúdo obrigacional, nos termos da legislação, do edital da licitação pública e das cláusulas contratuais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 9o, § 5o, da Lei 12.587/2012. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas , razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015